Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750958-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 67400201. Os comprovantes e guias de recolhimento do preparo em dobro devem ser juntados dentro do prazo concedido (id. 66905906). A apresentação dos comprovantes e respectivas guias posterior a decisão de não conhecimento do recurso não afasta a deserção. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 14/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator